Tribunal: STF
Processo: ARE 1586716
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MSC CRUISES S.A., MSC MALTA SEAFARERS COMPANY LIMITED e MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 103) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 93):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO DE REVISTA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA AO EMPREGADO BRASILEIRO ARREGIMENTADO, TREINADO E CONTRATADO NO BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇOS EM ÁGUAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL. TEORIA DO CENTRO DE GRAVIDADE. EMBARGOS PROVIDOS. 
I. No caso concreto, a 8ª Turma desta Corte Superior conheceu do recurso de revista interposto pelos reclamados, por violação do art. 281 do Código de Bustamante, e, no mérito, deu provimento ao apelo para, reformando o acórdão regional, afastar a aplicação da legislação trabalhista nacional ao empregado brasileiro arregimentado, treinado e contratado no Brasil para prestar serviços em cruzeiro marítimo em águas nacionais e internacionais e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista. No aresto carreado, por sua vez, consubstanciado no Ag-AIRR-1201-83.2014.5.02.0445, oriundo da 6ª Turma do TST, adotou-se tese diametralmente oposta à fixada pela Turma Julgadora ao registrar que, na hipótese de trabalhador brasileiro contratado no País para trabalhar em navio estrangeiro em percurso em águas nacionais e internacionais “aplica-se a legislação brasileira de proteção ao trabalho naquilo que não for incompatível com o diploma normativo especial, quando for mais favorável do que a legislação territorial estrangeira”. Assim, constata-se que a parte logra demonstrar divergência jurisprudencial válida em relação ao tema, pressuposto de admissibilidade inerente aos embargos de divergência previsto no art. 894, II, da CLT. 
II. Acerca da eficácia espacial das normas trabalhistas, entende-se, de modo geral, que a Convenção de Direito Internacional de Havana (Código de Bustamante), ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº 18.871/29, deve ser a base legal para reger contrato de trabalho nas hipóteses de prestação de labor em alto mar. Esse regramento cuida de princípio fulcral do Direito Internacional Marítimo denominado lei do pavilhão ou lei da bandeira do navio (arts. 198 e 274 a 294, do Decreto 18.871/29) para solução de conflitos, ou seja, aplicar-se-á, nesses casos, a lei referente ao local em que a embarcação foi regularmente registrada. Todavia, em contraste com o Código de Bustamante, temos a Lei 11.962/2009, que alterou a o art. 1º da Lei 7.064/82 (dispõe sobre trabalhadores contratados no Brasil e transferidos para prestar serviços em outro país), ampliando sua abrangência para todos os trabalhadores, e não somente para os da área de construção civil, anteriormente previsto. A atual redação da Lei 7.064/82 faculta aos trabalhadores contratados no Brasil, que laboram aqui e passam a trabalhar no exterior, a aplicação da lei trabalhista brasileira, quando mais favorável do que a legislação estrangeira. Nesse contexto, o Tribunal Superior do Trabalho, mediante a nova previsão legal, cancelou a sua Súmula nº 207, pela Resolução 181/2012, cujo teor enaltece o proêmio lex loc executionis, ou seja, o critério territorial, previsto no art. 198 do Código de Bustamante, para solução de eventual embate de jurisdição no espaço. Pela ótica da Lei 7.064/82, privilegia-se a legislação nacional, pois escora-se na teoria do centro de gravidade, most significant relationship, segundo a qual as normas de Direito Internacional Privado não se aplicam quando a relação jurídica de trabalho se conecta de forma fática e substancial ao ordenamento jurídico mais favorável da abrangência espacial em que se desenvolve a relação de trabalho, indicado pelo próprio empregado. Formou-se, então, o conflito aparente de normas no espaço para reger a relação de trabalho descrita nos autos. 
III. Ao examinar o tema, esta Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, em sua composição plena, no julgamento do E-ED-RR-15-72.2019.5.13.0015, fixou o entendimento de que, na hipótese de empregado contratado no Brasil para prestar serviços a bordo de navio estrangeiro em águas nacionais e internacionais, incide a lei brasileira quando esta for mais benéfica ao trabalhador no conjunto de normas em relação a cada matéria, em consonância com o art. 3º, II, da Lei nº 7.064/82. Consignou que, a despeito da “Lei do Pavilhão ou Bandeira”, prevista no Código de Bustamente, esta comporta exceção à luz do princípio do centro de gravidade, segundo o qual as regras de direito internacional privado deixam de serem aplicadas em prol das normas locais de direito material nas circunstâncias em que se verificar que estas possuem “ligação mais forte com os fatos e a relação jurídica em análise”, de modo que, uma vez afastada a lei do pavilhão, restaria aplicável a regra geral contida na Lei nº 7.064/1982. Acrescentou que, a prevalência da norma internacional “menos favorável” ao invés da norma brasileira “mais favorável” implicaria em subversão ao disposto no art. 19, item 8, da Constituição da Organização Internacional do Trabalho - OIT, norma vigente no Brasil. Pontuou que o caso em discussão não se amolda ao art. 178 da CRFB e ao Tema nº 210 da Gestão por Temas da Repercussão Geral. 
IV. Assim, considerando o teor da tese jurídica acima transcrita, verifica-se que a Turma Julgadora, ao afastar a aplicação da legislação trabalhista nacional, proferiu acórdão em desconformidade com o entendimento pacificado por esta SBDI-1/TST. Nesse contexto, impõe-se o conhecimento e provimento dos embargos de divergência para reestabelecer o acórdão regional que, à luz do princípio da norma mais favorável e do art. 3º, II, da Lei nº 7.064/1982, determinou a aplicação da legislação trabalhista brasileira, com as pretensões daí decorrentes. 
V. Embargos conhecidos e providos, com ressalva pessoal de entendimento do Relator quanto à matéria de fundo.
	
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 101):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PEDIDO DE EMISSÃO DE TESE EXPLÍCITA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. 
I. O acórdão embargado é a decisão prolatada por esta SBDI-1 do TST que, em observância ao decidido no E-ED-RR-15- 72.2019.5.13.0015, proveu o recurso de embargos do reclamante para reestabelecer o acórdão regional na fração em que determinou a aplicação da legislação trabalhista nacional ao empregado brasileiro arregimentado, treinado e contratado no Brasil para prestar serviços em cruzeiro marítimo em águas nacionais e internacionais. 
II. Embargos de declaração opostos pelas reclamadas em que se invoca omissão, sob o argumento de que não consta no acórdão embargado tese explícita acerca do art. 178 da CRFB, tampouco sobre o art. 5º, § 2º, que trata dos direitos decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
III. Todavia, o pedido de emissão de tese com vista à configuração do prequestionamento pressupõe a existência de omissão no acórdão embargado, o que não se constata no presente caso, porquanto não houve no bojo da impugnação aos embargos pedido de pronunciamento acerca dos dispositivos invocados. 
IV. Outrossim, restou assente no acórdão recorrido que “o caso em discussão não se amolda ao art. 178 da CRFB”. Registrou-se, ainda, que as regras de direito internacional privado deixam de serem aplicadas em prol das normas locais de direito material nas circunstâncias em que se verificar que estas possuem “ligação mais forte com os fatos e a relação jurídica em análise”. 
V. Ausentes, portanto, os vícios a que aludem os arts. 897-A da CLT e 1022 do CPC de 2015. 
VI. Embargos de declaração não acolhidos.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação aos arts. 5º, § 2º, e 178 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 103, fls. 5, 15, 16 E 17):

[...]
Em síntese, a r. sentença de primeira instância (fls.2.053 a 2.070), bem como o v. acórdão regional de fls. 2195 a 2210, concluiu que a relação do tripulante brasileiro que presta serviços a bordo de embarcação marítima que realiza o transporte internacional não deve ser regida pelos Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil sobre a matéria, mas sim pela legislação brasileira, por mais favorável, nos termos do artigo 3º, da Lei nº 7.064/1982.
[...]
Assim, em sendo essa a decisão de última instância a respeito da matéria, no âmbito do C. TST, as Recorrentes interpõem o presente Recurso Extraordinário, passando à exposição dos motivos para reforma do julgado.
[...]
A discussão central destes autos trata, essencialmente, do tema “legislação aplicável aos contratos de tripulantes de embarcações marítimas de cruzeiros”, ou seja, ainda que se considere materialmente competente, a Justiça do Trabalho deve adotar os direitos materiais do trabalho contidos na Convenção do Trabalho Marítimo n. 186 da OIT, legislação esta ratificada pelo país da bandeira das embarcações do Recorrido (Panamenha) e nele aplicada.
[...]
Diante do exposto, não restam dúvidas de que o v. Acórdão apresenta clara violação aos artigos 5º, § 2º e 178, da CF, ao afastar a aplicação dos Tratados Internacionais ratificados pelo Brasil sobre a ordenação do transporte internacional, às relações de trabalho constituídas com os tripulantes brasileiros que prestam serviços a bordo de embarcações marítimas internacionais (com bandeira de outro país).
[...]
 
Por entender que a controvérsia envolve interpretação de legislação infraconstitucional, bem como por identificar na espécie a incidência do enunciado n. 279 da Súmula do STF, o Vice-Presidente do TST inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 114, fls. 09):

[...]
Inicialmente, registre-se que não prospera a alegação da recorrente acerca da incidência do Tema 210 do ementário de repercussão geral, uma vez que o referido leading case trata de limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem, não havendo pertinência temática com a controvérsia dos presentes autos.
Ultrapassada essa questão, a controvérsia diz respeito à legislação aplicável ao trabalhador contratado no Brasil para trabalhar a bordo de navio de cruzeiro com bandeira estrangeira, prestando serviços na costa brasileira e em águas internacionais, concluindo a decisão recorrida pela aplicação do art. 3º, II, da Lei nº 7.064/82. 
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de ser inadmissível recurso extraordinário quando, para análise dos dispositivos constitucionais apontados, a controvérsia envolver a interpretação de legislação infraconstitucional, como o caso dos autos. 
Acrescente-se que para ultrapassar o entendimento consignado pela eg. Turma, necessário seria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que inviabiliza o seguimento do recurso extraordinário pelo disposto na Súmula 279 do STF segundo a qual "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário".
[...]
 
Irresignados com a decisão de inadmissibilidade, MSC CRUISES S.A  e Outros interpuseram agravo em recurso extraordinário (eDoc 116), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelos agravantes podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 116, fls. 3, 4, 5):  

[...]
Com todas as vênias, saber se a alegação oferece repercussão geral constitui uma questão ligada ao mérito recursal, e, portanto, diretamente associada ao provimento do Recurso Extraordinário.
[...]
Se está em causa o fundamento recursal de violação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com todas as vênias, o óbice imposto não tem lastro. O tema recursal necessita de ser examinado pelo c. TST, sobretudo porque, como dito, a matéria envolve a potencial violação dos artigos 5º, caput, e 178, da Constituição Federal. Não se pode perder de vista, nesse contexto, que a voz autorizada para dizer a última palavra sobre o tema constitucional é o do e. STF.
Logo, se o que está em jogo é a própria aplicabilidade do art. 178 da Constituição Federal. Não cabe, como já demonstrado, a análise meritória do Recurso de Revista pelo Tribunal ad quem. Na decisão de admissibilidade recursal proferida pelo e. TRT da 01ª Região está clara a usurpação de competência desse c. TST, o que não merece prevalecer, já que, como dito, é do e. STF a competência exclusiva para realizar controle concentrado de constitucionalidade.
[...]
Nessa ordem de ideias, o fato de a Tese de Repercussão Geral 210 ter reconhecido a prevalência dos tratados internacionais sobre a legislação brasileira, com fundamento no artigo 178 da Constituição Federal – exatamente a controvérsia dos autos, tem-se que é totalmente pertinente suscitar referida tese no Recurso Extraordinário, diferentemente do entendimento manifestado na r. decisão. 
Ora, o Recurso interposto alegou afronta literal os artigos 5º, § 2º, e 178 da Constituição Federal, não havendo que se falar em óbice por matéria infraconstitucional sem repercussão geral. Com efeito, a repercussão geral, notadamente jurídica, revela-se na medida em que o tema debatido é objeto de garantia constitucional exatamente por representar questão revestida de importância. 
Verifica-se, ainda, que as questões não consistem em revolvimento de fatos e provas, mas tão somente da correta análise quanto a inaplicabilidade da legislação brasileira ao caso, de modo que inviável suscitar conduta compatível com a Súmula 279 do STF.
[...]
	
Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo dos recorrentes.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, os recorrentes lograram impugnar todos os fundamentos de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho para inadmitir o apelo extremo. 
 
Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelos recorrentes, os óbices antes evocados permanecem hígidos.
 
Explico:
 
Para que pudesse assentar a legislação aplicável à espécie, decidindo-se entre a nacional, mais favorável ao trabalhador brasileiro, e o artigo 281 do Código Bustamante, o Tribunal Superior do Trabalho precisou considerar algumas circunstâncias do caso concreto, como, por exemplo, os locais da formalização do contrato e da prestação dos serviços. 

Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevem-se as razões de decidir adotadas pela Corte de origem (eDoc 93, fls. 5, 15, 16, 17 e 23):
 
1.2. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS. 
No caso concreto, a 8ª Turma desta Corte Superior conheceu do recurso de revista interposto pelos reclamados, por violação do art. 281 do Código de Bustamante e, no mérito, deu provimento ao apelo para, reformando o acórdão regional, afastar a aplicação da legislação trabalhista nacional ao empregado brasileiro arregimentado, treinado e contratado no Brasil para prestar serviços em cruzeiro marítimo em águas nacionais e internacionais e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista.
[...]
Entende-se, de modo geral, que a Convenção de Direito Internacional de Havana (Código de Bustamante), ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto nº 18.871/29, deve ser a base legal para reger contrato de trabalho nas hipóteses de prestação de labor em alto mar.
 Esse regramento cuida de princípio fulcral do Direito Internacional Marítimo denominado lei do pavilhão ou lei da bandeira do navio (arts. 198 e 274 a 294, do Decreto 18.871/29) para solução de conflitos, ou seja, aplicar-se-á, nesses casos, a lei referente ao local em que a embarcação foi regularmente registrada. 
Todavia, em contraste com o Código de Bustamante, temos a Lei 11.962/2009, que alterou a o art. 1º da Lei 7.064/82 (dispõe sobre trabalhadores contratados no Brasil e transferidos para prestar serviços em outro país), ampliando sua abrangência para todos os trabalhadores, e não somente para os da área de construção civil, anteriormente previsto. 
A atual redação da Lei 7.064/82 faculta aos trabalhadores contratados no Brasil, que laboram aqui e passam a trabalhar no exterior, a aplicação da lei trabalhista brasileira, quando mais favorável do que a legislação estrangeira, in verbis:
[...]
Pela ótica da Lei 7.064/82, privilegia-se a legislação nacional, pois escora-se na teoria do centro de gravidade, most significant relationship, segundo a qual as normas de Direito Internacional Privado não se aplicam quando a relação jurídica de trabalho se conecta de forma fática e substancial ao ordenamento jurídico mais favorável da abrangência espacial em que se desenvolve a relação de trabalho, indicado pelo próprio empregado. 
Formou-se, então, o conflito aparente de normas no espaço para reger a relação de trabalho descrita nos autos. 
Ao examinar o tema, esta Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, em sua composição plena, no julgamento do E-ED-RR-15-72.2019.5.13.0015, fixou o entendimento de que, na hipótese de empregado contratado no Brasil para prestar serviços a bordo de navio estrangeiro em águas nacionais e internacionais, incide a lei brasileira quando esta for mais benéfica ao trabalhador no conjunto de normas em relação a cada matéria, em consonância com o art. 3º, II, da Lei nº 7.064/82.
[...]
Acrescentou que, a prevalência da norma internacional “menos favorável” ao invés da norma brasileira “mais favorável” implicaria em subversão ao disposto no art. 19, item 8, da Constituição da Organização Internacional do Trabalho - OIT, norma vigente no Brasil.
Pontuou que o caso em discussão não se amolda ao art. 178 da CRFB e ao Tema nº 210 da Gestão por Temas da Repercussão Geral.
[...]
Assim, considerando o teor da tese jurídica acima transcrita, verifica-se que a Turma Julgadora, ao afastar a aplicação da legislação trabalhista nacional, proferiu acórdão em desconformidade com o entendimento pacificado por esta SBDI-1/TST. 
Nesse contexto, impõe-se o conhecimento e provimento dos embargos de divergência para reestabelecer o acórdão regional que, à luz do princípio da norma mais favorável e do art. 3º, II, da Lei nº 7.064/1982, determinou a aplicação da legislação trabalhista brasileira, com as pretensões daí decorrentes. 
[...]
 
Assim, rever o posicionamento do Tribunal de origem passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas (locais da formalização do contrato de trabalho e da prestação dos serviços, por exemplo) e pela interpretação das normas infraconstitucionais de regência, a exemplo da Lei n. 7.064/1982 e do Decreto-Lei n. 5.452/1943. Incidem à espécie, portanto, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como o óbice alusivo ao viés indireto ou reflexo da alegada ofensa à Constituição.

Nesse sentido, o precedente do ARE 1.189.467, cujo acórdão data de 4 de outubro de 2021, de minha relatoria:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATAANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 
2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.
 

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.
 
Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente